Tribunal: TJES
Processo: 5000033-40.2020.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-40.2020.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO BUZELLI
RECORRIDO: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000033-40.2020.8.08.0054

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO BUZELLI;

RECORRIDO: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESLIZAMENTO DE TERRA APÓS CHUVAS INTENSAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR COMPLEXIDADE E NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
é proprietário de sítio localizado na zona rural de São Domingos do Norte e que o requerido firmou contrato com a empresa Norte Estacas, cuja propriedade fica acima da do autor, para funcionamento de seu canteiro de obras e “bota-fora” durante as obras de recuperação de passivos ambientais e corte dos taludes localizados na Rodovia ES-137, entretanto, em novembro de 2019, houve fortes chuvas na região que causaram deslizamento das terras depositadas no canteiro de obras, levando ao encobrimento de vários pontos da propriedade do requerente, bem como ao assoreando de lagoa, pelo que postula o ressarcimento dos valores gastos com a recuperação da propriedade, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

os pedidos da inicial, como constou do dispositivo:

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Irresignado, CARLOS ROBERTO BUZELLI interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que as fotos juntadas aos autos seriam o suficiente para a análise da demanda, e que mesmo diante da necessidade de perícia, o Juizado permaneceria competente para julgar.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença deve ser mantida, não sendo competente o Juizado Especial para julgar a demanda do Autor, que atrai sem dúvidas a necessidade de realização de perícia. Como bem fundamentou o Juízo de Origem:

(...) observa-se que a questão demanda prova de alta complexidade, a fim de averiguar se houve falha na prestação dos serviços por parte da requerida, com o propósito de aclarar a possível responsabilidade da ré, sobretudo considerando-se a alegação na própria inicial e na contestação de que fortes chuvas atingiram o município de São Domingos do Norte e levaram as terras depositadas no canteiro de obras da requerida a deslizarem encosta abaixo até a propriedade do demandante.

Destarte, extrai-se dos autos que a questão demanda perícia técnica a fim de averiguar se a terra que assoreou a propriedade do demandante foi aquela depositada no canteiro de obras da requerida e apurar se o deslizamento/deslocamento decorreu de falha na prestação de serviço pela ré, dada a informação de fortes chuvas que atingiram o município no mês de novembro de 2019.

De outra quadra, salienta-se que a presente demanda não pode ser dirimida em sede de Juizado, pois para a aferição da responsabilidade da ré no assoreamento da propriedade do requerente revelam-se necessários aprofundamentos técnicos que em muito superam o conceito e o grau de complexidade próprios da chamada “perícia informal”, única cabível em sede de juizados especiais (Art. 35 da Lei n. 9.099/1995 c/c o enunciado n. 12 do FONAJE).

As fotos trazidas pelo Autor demonstram a ocorrência de um fato, mas de forma alguma permitem por si só apurar a responsabilidade, ainda mais diante da notícia de fortes chuvas na região na mesma época.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)